Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-15.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007681-15.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCINALDO ALVES LIMA - CPF: 436.381.803-44 (AGRAVADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1007681-15.2019.8.11.0015

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADO:
FRANCINALDO ALVES LIMA

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A
,
contra decisão monocrática desta relatora Id. 161134178, que manteve os honorários de equidade fixados na sentença pelo juízo singular.

A agravante em suas razões (Id. 164414651), assevera que: 1) impossibilidade de julgamento monocrático; 2) os honorários devem ser fixados em relação ao provento econômico, conforme dispõe o art.
85, §2º, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o essencial ao relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023